Tribunal: TJES
Processo: 5001818-12.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001818-12.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELINA MARIA BREMENKAMP
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5001818-12.2024.8.08.0017

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS - ES

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO/A: ADELINA MARIA BREMENKAMP

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Relação de consumo. Contratação bancária não comprovada. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Inexistência de relação jurídica válida. Competência do Juizado Especial mantida. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório fixado em patamar razoável e proporcional. Juros e correção que devem incidir somente a partir do arbitramento. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido em parte.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme certidão de tempestividade e preparo (id 17551448).

2. Caso em exame
:

Trata-se de ação ajuizada pela parte autora visando à declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos realizados em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratações bancárias não reconhecidas.

Em sentença de id 17551435, que foi integrada por sentença de id 17551450, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: invalidar as cédulas de crédito bancário discutidas nestes autos; condenar o réu a promover a repetição do indébito (em dobro); condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Inconformado, o banco interpôs recurso inominado no id 17551443, alegando, em síntese: a incompetência do Juizado Especial, a validade da contratação e a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

Contrarrazões no id 17551454.

3. Questões em discussão
:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) a competência do Juizado Especial; (ii) a existência de contratação válida; (iii) a configuração do dano moral; (iv) a adequação do valor fixado a título indenizatório.

4. Razões de decidir
:

A preliminar de incompetência não merece acolhida. A matéria discutida é simples, de baixa complexidade, e as provas necessárias são eminentemente documentais, o que é plenamente compatível com o rito dos Juizados Especiais previsto na Lei n. 9.099/95.

Destaco que a relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, posto que as partes se amoldam às figuras de consumidor e fornecedor na forma do art. 2º e art. 3º do CDC. Além disso, de acordo com a súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nesse passo, competiria à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. Aplica-se à hipótese, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061, segundo o qual, impugnada a autenticidade da contratação, incumbe à instituição financeira demonstrar sua regularidade, inclusive quando realizada por meio eletrônico.

A instituição financeira juntou os documentos referentes aos contratos discutidos nos ids 17551413, 17551414, 17551415, 17551416, 17551417, 17551418, 17551419, 17551420, 17551420 e 17551422. Embora tais documentos comprovem a existência da relação jurídica, não foram suficientes para comprovar a validade da manifestação de vontade. Ante a alegação da autora de que foi vítima de fraude de terceiros que conseguiram seus dados pessoais para abertura de conta e realização de empréstimos, os documentos apresentados pelo recorrente, na verdade, reforçam essa tese. Isso porque se trata de várias transações em curto espaço de tempo, com movimentação de quantias significativas, em nome de pessoa idosa e vulnerável, fato que por si só já coloca em dúvida a higidez das transações em questão. Além disso, é possível verificar nos ids 17551413, 17551415 e 17551416, que as supostas biometrias faciais foram feitas todas com a mesmíssima foto.

Soma-se que os contratos digitais da instituição requerida/recorrente não possuem mecanismos confiáveis de validação, evidenciando a precariedade dos sistemas de segurança internos, o que permitiu que terceiros munidos dos dados da recorrida efetivassem diversas movimentações financeiras em nome dessa. Nesse passo, aplica-se o entendimento de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula 479 do STJ).

Configurada, assim, a inexistência de relação jurídica válida, é correta a declaração de nulidade do contrato e a cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário. Quanto à restituição em dobro, correta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que os descontos foram realizados sem respaldo contratual válido, não se caracterizando engano justificável.

O dano moral, por sua vez, resta caracterizado
in re ipsa
, pois os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, afetando diretamente a subsistência e a dignidade da parte autora. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros adotados pelo Poder Judiciário deste Estado em casos semelhantes.

Todavia, assiste razão parcial ao recorrente quanto ao termo inicial dos consectários legais incidentes sobre a indenização por danos morais. O Juízo sentenciante determinou a incidência de correção monetária e juros de mora desde o evento danoso. Todavia, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do dano moral deve incidir a partir do arbitramento, momento em que a obrigação se torna líquida. Por sua vez, à luz do art. 405 do Código Civil, os juros de mora fluem a partir da constituição em mora do devedor, o que, nas hipóteses de indenização por dano moral, somente ocorre com a fixação judicial do valor devido. Antes do arbitramento, inexiste liquidez do débito, não sendo possível imputar mora à instituição financeira relativamente a obrigação cujo montante ainda não era conhecido. Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença apenas para fixar a incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais.

5. Dispositivo
:

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença
determinando a incidência da correção monetária e dos juros de mora somente a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais (data de publicação da sentença)
. Mantidos os demais termos da sentença combatida. Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Peço vênia para divergir em apenas um ponto em relação ao voto do eminente Relator.

É que, a meu ver, quanto à condenação por danos morais e por estarmos diante de uma relação extracontratual, em que se reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, devem incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá incidência da SELIC , vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito